Tribunal: TCU
Processo: 021.694/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 20001 (Objeto: Pagamento de Adicional de Insalubridade aos servidores do Senado Federal em trabalho remoto (em Plano de Gestão ou ocupantes de cargos de FC), os quais não exercem atividades presenciais em condições insalubres e de forma habitual.)

Inteiro teor:
Acórdão 2583/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Médico do Senado Federal consistentes no suposto pagamento indevido de adicional de insalubridade a servidores em Plano de Gestão (trabalho remoto); Considerando que a denunciante alega, em suma, que servidores do Senado Federal, ocupantes dos cargos de Analista Legislativo/Medicina, Analista Legislativo/Enfermagem e Técnico Legislativo/Enfermagem, que se encontram em regime de Plano de Gestão (trabalho remoto) ou que ocupam funções de confiança (FC-3) e são dispensados do registro de frequência, estão recebendo adicional de insalubridade de forma indevida, defendendo, ainda, que esses servidores, por estarem afastados de suas atividades presenciais e, dessa forma, não expostos habitualmente a condições insalubres, não deveriam receber tal benefício; Considerando as diligências realizadas em cumprimento ao despacho exarado pelo Ministro-Relator à peça 12; Considerando que a unidade jurisdicionada atendeu às diligências, apresentando esclarecimentos e documentos, incluindo cópias de normativos internos, laudos técnicos e manifestações de autoridades como a Junta Médica, Secretaria de Gestão de Pessoas e Diretoria-Geral, justificando os critérios adotados para a concessão do adicional; Considerando que o Senado Federal esclareceu não existir regime formal de teletrabalho, sendo que a dispensa do controle eletrônico de frequência não implica ausência de atividades presenciais, e que servidores abrangidos pelo Plano de Gestão devem estar disponíveis para comparecimento presencial sempre que convocados; Considerando que a maior parte dos servidores listados na denúncia exerce atividades externas, como exames periciais em domicílio ou em unidades hospitalares, visitas a instituições de saúde e avaliações de pacientes em suas residências, caracterizando contato habitual com agentes insalubres; Considerando que a unidade jurisdicionada evidenciou que o pagamento do adicional segue sistema de dupla verificação, com análise periódica de laudos técnicos e avaliação individual pelo Serviço de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho, sendo interrompido em caso de mudança de lotação, com necessidade de novo processo administrativo; Considerando que o Ato da Diretora-Geral no 5/2025 estabelece critérios para a concessão do adicional, como a exigência de exposição habitual por, no mínimo, metade da jornada mensal, comprovada por registro biométrico, sem invalidar pagamentos anteriores; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 41-43, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RITCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Senado Federal e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.694/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Auditoria do Senado Federal; Diretoria-Geral do Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Lucas Cavalcante Gondim (79938/OAB-DF), representando Diretoria-Geral do Senado Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.